Tribunal: TJDFT
Processo: 0752864-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0752864-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO HERMES VENANCIO ESCOCIO AGRAVADO: RONNIERE MARINHO BARROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo JOÃO HERMES VENÂNCIO ESCOCIO contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de execução de título extrajudicial no 0720415-84.2020.8.07.0003, ajuizada em desfavor do RONNIERE MARINHO BARROS, determinou a emenda da inicial para que o autor/agravante apresentasse nova petição inicial de rito comum (ação de cobrança ou indenizatória por danos materiais por descumprimento de contrato). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que o título executivo que embasa a ação de execução detém a certeza e a liquidez necessária e preenche os requisitos para o ajuizamento da demanda executiva. Assevera que qualquer inadimplemento de suas obrigações contratuais, deverá ser suscitado pelo agravado por meio de defesa própria. Requer a concessão de efeito suspensivo em antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em face ao pedido de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o presente agravo de instrumento, apenas para a análise recursal, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação, devendo o pedido ser devidamente analisado no juízo de origem. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, insurge-se o agravante da decisão que determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: A inicial carece de emenda. O feito deve ser apresentado como ação de cobrança ou indenizatória por danos materiais por descumprimento de contrato, não como demanda executiva. Embora haja, em tese, um título executivo extrajudicial (contrato assinado por duas testemunhas), a forma de pagamento foi feita de diversas formas, inclusive com entrega de cheques de terceiros, não se sabendo se estavam com fundos e foram devidamente compensados pelo Requerido. Assim, é necessário formar o título executivo judicial, para fins de se ter a certeza do valor que o Requerido deve ao Requerente. Emende-se, pois, a inicial, apresentando nova petição inicial de rito comum (ação de cobrança ou indenizatória por danos materiais por descumprimento de contrato). Prazo: 15 (quinze) dias.) O art. 783 do Código de Processo Civil estabelece que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Por sua vez, o inciso III do art. 784 do CPC estabelece ser título executivo extrajudicial o instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Da interpretação das normas inscritas nos dispositivos mencionados, decorre que a obrigação certa, líquida e exigível poderá ser objeto de execução de título representado por documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. No caso em análise, o agravante ajuíza ação de execução para satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de contrato de compra e venda de veículo usado firmado pelas partes e devidamente assinado por duas testemunhas (ID 75209511 processo de origem). Nessa esteira, ao menos nesse momento de cognição sumária, admissível o reconhecimento dos atributos do título executivo, nos termos da legislação processual vigente. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora